Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-15.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A necessidade de depósito da cártula física de título de crédito para amparar execução deve ficar a critério do juiz, em análise casuística.
2. É legítima a determinação judicial de apresentação do título original se, naquela situação concreta, o juiz considerar essencialmente relevante o depósito, exercendo a faculdade prevista no art. 425, 2o, do CPC/15.
3. Nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é endossável e, assim, o depósito da via original em juízo traz mais segurança ao devedor.
4. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação do Juízo, de emenda para juntada aos autos do original da cédula de crédito bancário, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Apelação conhecida e não provida.